Tribunal: STF
Processo: ARE 724740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MOVIDA POR USUÁRIO DO SERVIÇO CONTRA CONCESSIONÁRIA. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.